Tribunal: TJDFT
Processo: 0710730-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710730-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO CESAR PESQUERO PONCE JAIME, ERIC FURTADO FERREIRA BORGES AGRAVADO: ZAPPONI SERVICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, GABRIEL BARBOSA MENDES, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRUNO CESAR PESQUERO PONCE JAIME e ERIC FURTADO FERREIRA BORGES contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0042590-47.2005.8.07.0001) proposta por ZAPPONI SERVIÇOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA em desfavor de SYN DA AMAZÔNIA LTDA, TECNOCARGO TRANSPORTES DA AMAZÔNIA LTDA e PROMODAL LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, intimou os atuais causídicos da parte exequente para indicarem a eventual existência de acordo em relação ao percentual de honorários a ser repartido, bem como consignou que, inexistindo consenso, deverão os patronos interessados se valerem das vias ordinárias com vistas ao arbitramento do valor devido a cada qual (ID 119352759, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 34216777), os agravantes defendem o direito de recebimento à parte dos honorários sucumbenciais, bem como que o ajuizamento de ação autônoma é exigível para hipótese de discussão envolvendo os honorários contratuais, o que não é caso. Dizem, assim, que o montante relativo aos honorários de sucumbência é certo e determinado, de maneira que a proporção cabível a cada patrono deve ser fixada pelo magistrado. Deduziram pedido liminar para reserva do montante que entendem devido e, ao final, pediram o provimento do recurso. O pedido liminar foi indeferido (ID 34284564), sob o fundamento central de que, tratando-se de execução de título extrajudicial, os agravantes deverão pleitear a parcela devida dos honorários de sucumbência em ação própria, na qual será arbitrado o montante a que fazem jus. Contrarrazões apresentadas, pelo não provimento do recurso (ID 34929103). É o relato do necessário. Decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Do exame dos autos, verifica-se a perda do objeto recursal, que leva à negativa de prosseguimento deste recurso. Em consulta ao processo de origem, a todos disponível, observa-se a informação de que os ora agravantes ajuizaram ação própria – Processo no 0714466-17.2022.8.07.0001, em trâmite perante a 10a Vara Cível de Brasília - para discussão acerca do rateio dos honorários sucumbenciais arbitrados no Processo no 0042590-47.2005.8.07.0001 (ID 123420779). Nota-se, inclusive, que no bojo da ação ajuizada houve deferimento do pedido liminar, para que seja providenciada a reserva de 50% dos honorários sucumbenciais, mantendo-se tal valor depositado em juízo, até o julgamento daquela ação. Considerando que o objeto de tal ação coincide com aquele debatido no presente recurso, tem-se a perda superveniente do interesse recursal, por perda de objeto, de modo que o agravo de instrumento mostra-se inadmissível. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator